Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. RITO. PRISÃO. PARCELAS VINCENDAS. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença proferida em ação de alimentos pelo pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se está correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento apesar de haver parcelas não pagas vencidas no decorrer do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O débito alimentar que permite a prisão civil do devedor abrange até três (3) parcelas anteriores à propositura da execução e aquelas que vencerem no decorrer do feito.
4. Inviável a extinção do processo pelo pagamento quando não houver a quitação integral do débito exequendo diante da ausência de comprovação do adimplemento de todas as parcelas vencidas no curso da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A sentença que extingue o cumprimento da sentença proferida em ação de alimentos pelo pagamento quando ainda existem parcelas inadimplidas vencidas no curso da ação deve ser reformada para que os autos retornem ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVII; CPC, art. 528, § 7o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 309/STJ; TJDFT, ApCiv 07072617620238070008, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 16.7.2024; TJDFT, ApCiv 07031694320238070012, Rel. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 2.7.2024; Tema no 1.059/STJ.